Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-29.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007512-29.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ILDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 654.712.451-72 (APELADO), GESSI MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 007.079.301-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEMIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 303.970.651-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 654.712.451-72 (VÍTIMA), GESSI MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 007.079.301-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABOLITIO CRIMINIS
PELA LEI 14.132/2021 – CRIAÇÃO DO CRIME DE
STALKING –
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL – DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS DE FORMA REITERADA – VIGÊNCIA DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – VÍTIMAS QUE REPRESENTARAM EM SEDE POLICIAL – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A revogação expressa do art. 65 do decreto-lei 3.688/41 não significa, por si só, que a
abolitio criminis
passou a ser regra. É preciso distinguir as situações concretas e analisá-las com acuidade, uma vez que a
abolitio criminis
não se vincula ao simples fato de ter havido a revogação do dispositivo penal anterior, sendo necessário verificar se subsiste conduta típica semelhante, antijurídica e culpável,
in casu,
o apelante praticou as condutas reiteradamente, durante os anos de 2015 e 2017, o que se amolda ao novo tipo penal de
stalking,
diante da existência comprovada da reiteração de atos criminosos contra as vítimas, com perseguição, circunstância que atrai a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, ademais, no caso, contata-se que as vítimas procederam à representação em sede policial, não havendo que se falar, destarte, em decadência.

2.
É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado Orientativo no 12 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Demival Araújo de Oliveira,
contra sentença anexada sob Id. 100034046, em que foi condenado como incurso na sanção do
art.
65, do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c artigos 69 e 71, do Código Penal, no âmbito doméstico e familiar
, à pena total de
2 meses e 10 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
.

Em razões recursais sob ID. 100034058, requer seja reconhecida a
extinção da punibilidade
pela
decadência
, tendo em vista que a infração descrita na denúncia foi
revogada pela Lei no 14.132/2021
, passando a exigir
representação
para o início da ação penal;
subsidiariamente
, pede a reforma da pena-base, vez que a
culpabilidade
foi
negativada de forma inidônea
.

As
contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 100034060).

Por sua vez, em parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 104644469):

“Sumário: Apelação Criminal – Contravenção penal prevista no art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41 – Pleito de extinção da punibilidade do réu pela decadência, pois a infração penal descrita na denúncia foi revogada pela Lei n° 14.132/2021, passando a exigir representação para o início da ação penal – Impossibilidade – Inexistência de
abolitio criminis
– Crimes praticados de forma reiterada – Continuidade normativo-típica – Para as ações penais ajuizadas antes da Lei n° 14.132/2021, é desnecessária a representação – Vítimas que manifestaram expressamente o desejo de verem o réu processado criminalmente – Almeja a readequação da penabase – Procedência – 'Culpabilidade' negativada de forma equivocada – Fundamentos inidôneos – Penabase que deve ser redimensionada – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021